Tribunal: TJSP
Processo: 0005567-70.2020.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo em Execução. Deferimento de regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a r. decisão pelo demérito subjetivo do reeducando com realização de exame criminológico por psiquiatra, psicólogo e assistente social. Abandono anterior de cumprimento de pena em regime intermediário. Não preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse. Agravo provido.